Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE no 0726700-49.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Ente Federativo forneça ao autor o implante do dispositivo denominado “derivação ventrículo peritoneal do tipo programável”, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público.
2. O agravante afirmou que possui diagnóstico de Ataxia de marcha de caráter progressivo, secundário à Hidrocefalia de Pressão Normal - HPN (CID: G 91.2). Alegou que possui comorbidades como hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo e já realizou procedimento cirúrgico de angioplastia. Esclareceu que nos portadores de HPN a pressão do líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos está elevada, mas retorna ao normal quando o fluido é drenado. Aduziu que, de acordo com o relatório médico acostado aos autos, pode-se observar que o caso é urgente, posto constar que o tratamento deve ser feito ‘o mais rápido possível’. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o réu forneça ao autor o implante do dispositivo denominado “derivação ventrículo peritoneal do tipo programável”, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público e, no mérito, a confirmação da liminar.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 47406887). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48521178). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso (ID 48802390).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 47406887.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento da tutela recursal, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.
7. Não constou informação ou indicação, no relatório médico acostado aos autos principais (ID 159129411 - Pág. 2 dos autos de origem) de existir risco à vida ou mesmo que se trata de emergência médica ou que a não realização imediata do procedimento médico solicitado vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante. No processo de origem, no ofício no 14494/2023 (ID 164699706 - Pág. 14), datado de 20 de junho de 2023, constou informação que, até aquele momento, não houve a inserção da solicitação médica do procedimento cirúrgico requerido para o agravante na lista do SISREG.
8. A determinação da imediata da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, sem que o agravante esteja devidamente incluído na lista de espera do sistema de regulação, desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto, critério este que deve ser definido pelos médicos que atuam no sistema público de saúde, de acordo com os critérios definidos no sistema de regulação.
9. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal. Ante a ausência do perigo de dano e já determinado pela magistrada de primeiro grau o regular processamento do pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal (ID 164491717 - Pág. 1 autos de origem), mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.